Tribunal: TRF3
Processo: 5002787-75.2022.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
108/689)

5002787-75.2022.4.03.6126

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002787-75.2022.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: FRANCISCO ODAIR FERREIRA DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA VIVIANI - SP451056-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA CASTRO MAGNO DE ARAUJO - SP235864-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCISCO ODAIR FERREIRA DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: LAURA VIVIANI - SP451056-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELA CASTRO MAGNO DE ARAUJO - SP235864-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE FÍSICO RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. PPP OMISSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de períodos de atividade especial, mas indeferiu a concessão de aposentadoria por insuficiência de tempo. O autor requer o enquadramento de períodos rejeitados e a nulidade do julgado por cerceamento de defesa quanto ao intervalo em que o formulário é omisso. O INSS impugna a metodologia de aferição do ruído nos períodos reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de concessão de gratuidade da justiça restrita ao ato recursal; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa diante de PPP omisso quanto à função e agentes nocivos; (iii) validade de PPP assinado por síndico de massa falida; (iv) reconhecimento da especialidade por exposição a ruído e agentes químicos (óleos minerais e graxas); e (v) preenchimento dos requisitos para as regras de transição da Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita pode ser concedida especificamente para o ato recursal, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, quando demonstrada a hipossuficiência econômica por meio de declaração e documentos fiscais.

4. Ocorre cerceamento de defesa quando o julgador indefere ou silencia sobre o pedido de prova pericial necessária para suprir omissões de PPP que não descreve a função ou os riscos ocupacionais.

5. A assinatura do PPP pelo síndico da massa falida é válida, pois a falência da empresa não pode prejudicar o segurado. A imutabilidade do layout fabril mencionada no documento supre a falta temporária de responsáveis técnicos em períodos remotos.

6. A exposição a ruído superior a 80 dB até 05/03/1997 e igual ou superior a 85 dB após 18/11/2003 caracteriza a especialidade da atividade. A técnica de dosimetria é válida para aferição do agente físico.

7. A manipulação de óleos minerais e graxas, substâncias cancerígenas listadas no Grupo 1 da LINACH, enseja o reconhecimento da especialidade pela análise qualitativa, sendo irrelevante a eficácia de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

8. A extinção do processo quanto ao período sem dados impede a concessão imediata da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao período de 06/04/1998 a 31/12/2003 e reconhecer a especialidade dos períodos de 11/10/1993 a 06/03/1997, 01/01/2004 a 17/12/2007 e 07/04/2008 a 24/08/2009. Honorários advocatícios a cargo do INSS.

10. Tese de julgamento: 1. A ausência de dados básicos no PPP, como a função exercida, impõe a realização de perícia técnica se requerida pela parte para evitar cerceamento de defesa. 2. Óleos minerais e graxas, por serem cancerígenos, permitem o enquadramento especial qualitativo independentemente de limites de tolerância ou EPI.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Código de Processo Civil, arts. 98, § 5o, e 1.013, § 3o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 3.048/1999; Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 16 e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1083; STF, Tema 555 (ARE 664.335); TNU, Tema 282.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002787-75.2022.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: FRANCISCO ODAIR FERREIRA DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA VIVIANI - SP451056-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA CASTRO MAGNO DE ARAUJO - SP235864-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LAURA VIVIANI - SP451056-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELA CASTRO MAGNO DE ARAUJO - SP235864-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCISCO ODAIR FERREIRA DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por FRANCISCO ODAIR FERREIRA DE LIMA (parte autora) e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (réu) em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Santo André/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos de 15/03/2010 a 12/11/2019, indeferindo, contudo, a concessão do benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição por insuficiência de tempo (Id. 279197587).

Em suas razões recursais, a parte autora alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial técnica, necessária para comprovar a exposição a agentes nocivos nos períodos não reconhecidos. No mérito, requer o reconhecimento da atividade especial nos intervalos de: (i) 11/10/1993 a 06/03/1997 (Abraçatec), sustentando a validade do PPP assinado por síndico de massa falida; (ii) 06/04/1998 a 17/12/2007 (BSH Continental), defendendo a exposição a ruído e agentes químicos (óleos/graxas) cancerígenos; e (iii) 07/04/2008 a 24/08/2009 (Aços Vic), argumentando que o nível de ruído de 85 dB enseja enquadramento. Pugna, ao final, pela concessão da Aposentadoria Especial ou, subsidiariamente, por Tempo de Contribuição (Id. 279197589).

O INSS, por sua vez, apela impugnando o reconhecimento da especialidade nos períodos de 15/03/2010 a 04/04/2011 (Extra Consult) e 04/04/2011 a 12/11/2019 (Thyssenkrupp). Argumenta que a metodologia de aferição do ruído informada nos PPPs (NR-15/NHO-01) é contraditória ou insuficiente por não especificar a utilização do Nível de Exposição Normalizado (NEN), violando o art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91. Prequestiona a matéria (Id. 279197592).

Com contrarrazões da parte autora (Id. 279197596), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, aprecio a questão relativa ao preparo do recurso da parte autora.

Na peça de interposição, o recorrente informou ter realizado o recolhimento do preparo, todavia, não acostou a respectiva guia aos autos. Tampouco houve reiteração expressa do pedido de gratuidade da justiça nas razões recursais.

O benefício da justiça gratuita foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, que o concedeu de forma parcial, limitando a isenção exclusivamente aos honorários de sucumbência, conforme decisão de ID 279197467. Tal circunstância, em tese, obrigaria o autor ao recolhimento das custas para o processamento do apelo.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de declaração de hipossuficiência (ID 279197376) e da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao exercício de 2022. Da análise deste documento fiscal, constata-se que o autor aufere rendimentos tributáveis anuais de R$ 49.542,93 (média mensal aproximada de R$ 3.800,00) e não possui bens ou direitos declarados, ostentando patrimônio zerado (Id ́s 279197455 e 279197465).

Tais valores, compatíveis com a sua qualificação profissional de trabalhador metalúrgico ("chão de fábrica") e inferiores ao teto dos benefícios do RGPS, evidenciam a hipossuficiência financeira do autor.

Embora a jurisprudência civil majoritária resista à concessão de ofício, a existência de prova material da hipossuficiência permite que este Tribunal atue para evitar a deserção do recurso e garantir o acesso ao duplo grau de jurisdição. Consigno, ademais, que na Justiça do Trabalho, o art. 790, § 3o, da CLT autoriza expressamente a concessão do benefício de ofício pelo magistrado, desde que observados os requisitos legais de renda.

Dessa forma, com fundamento no art. 98, § 5o, do CPC, que autoriza a concessão da gratuidade em relação a algum ato processual específico, e considerando que o benefício já fora deferido parcialmente na origem, concedo, de ofício, a gratuidade da justiça restrita ao processamento do presente apelo.

Satisfeitos, pois, os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelo INSS e pela parte autora.

DO MÉRITO

A sentença recorrida reconheceu a especialidade nos períodos de 15/03/2010 a 04/04/2011 (Extra Consult) e 04/04/2011 a 12/11/2019 (Thyssenkrupp), o que constitui objeto de insurgência do INSS.

Por outro lado, o juízo a quo julgou improcedente o reconhecimento da especialidade nos períodos de 11/10/1993 a 06/03/1997 (Abraçatec), 06/04/1998 a 17/12/2007 (BSH Continental) e 07/04/2008 a 24/08/2009 (Aços Vic), motivando o recurso da parte autora.

Passa-se, pois, ao exame de todos os períodos controvertidos e dos requisitos para a concessão do benefício previdenciário.

1. Do Caso Concreto

Passo à análise individualizada dos períodos controversos.

1.1. Período de 11/10/1993 a 06/03/1997 – Abraçatec Artefatos de Metais Ltda.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de ID 279197530 (pág. 28/29) descreve que o autor desempenhou, neste intervalo, as funções de ajudante de estamparia, prensista, prensista de corte e repuxo e prensista pleno, cujas atividades envolviam o abastecimento de máquinas. O documento registra a exposição ao agente físico ruído de 86 dB, aferido conforme as metodologias da NR-15 e NHO-01.

A sentença afastou o enquadramento fundamentando-se na assinatura do documento pelo síndico da massa falida e na ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais. Contudo, a análise detalhada do documento permite conclusão diversa.

Embora o PPP não indique o responsável técnico pela monitoração — justificável pela falência da empresa e extravio de documentos antigos —, consta no campo de observações a informação crucial de que "não houve alterações significativas no layout" do ambiente de trabalho e que "a exposição ocorreu de modo habitual e permanente".

Essa certificação no documento oficial, aliada à manutenção do layout, confere credibilidade às informações prestadas pelo síndico da Massa Falida. Em caso de empresa extinta ou falida, admite-se o PPP assinado pelo síndico com base nas informações disponíveis ou por similaridade, não se podendo penalizar o segurado pela ausência de laudos contemporâneos que desapareceram com a falência. Ademais, tratando-se de período anterior à vigência da MP 1.523/96, a exigência formal de indicação do responsável técnico no formulário é mitigada quando a exposição ao agente nocivo é comprovada por outros elementos constantes do documento.

Quanto ao enquadramento, até 05/03/1997, o limite de tolerância para o ruído era de 80 dB (Decreto no 53.831/64). Sendo a exposição de 86 dB superior ao limite vigente à época, e considerando a presunção de veracidade do documento que atesta a imutabilidade do layout fabril, impõe-se o reconhecimento da especialidade.

1.2. Período de 06/04/1998 a 17/12/2007 – BSH Continental Eletrodomésticos Ltda.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de ID 279197530 (pág. 32/34) apresenta situações distintas que reclamam soluções processuais diversas dentro do mesmo vínculo laboral.

a) Intervalo de 06/04/1998 a 31/12/2003

Neste interregno, verifica-se que o formulário apresentado encontra-se eivado de lacunas intransponíveis. O documento é omisso não apenas quanto à descrição dos fatores de risco e condições ambientais, mas silencia inclusive sobre a própria função ou cargo desempenhado pelo segurado no referido lapso temporal.

Intimadas as partes na origem para especificarem provas (ID 279197514), a parte autora manifestou-se tempestivamente (ID 279197517), requerendo a intimação das empresas para apresentação de laudos complementares e, subsidiariamente, a realização de perícia técnica.

O juízo a quo, contudo, silenciou sobre o pedido de prova técnica e julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de informações patronais acerca da submissão do autor a agente nocivo. Tal conduta configura evidente cerceamento de defesa. A total ausência de registros históricos no documento fornecido pela empregadora não pode reverter em prejuízo do segurado, parte hipossuficiente na relação jurídica, mormente quando este diligenciou ativamente pela produção da prova pericial para sanar as falhas do documento patronal.

Assim, com aplicação analógica do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a este período (de 06/04/98 a 31/12/2003).

b) Intervalo de 01/01/2004 a 17/12/2007

A partir de 01/01/2004, o PPP passa a registrar as condições ambientais, indicando que o autor laborou no setor de estamparia, exposto de forma habitual e permanente a ruído superior a 87,4 dB e a agentes químicos (óleo solúvel e graxas).

Quanto ao ruído, o nível aferido (> 87,4 dB) supera o limite de tolerância vigente à época (85 dB). A sentença afastou o enquadramento questionando a técnica "dosimetria de ruído Q-200". Sem razão, todavia. A referência à "dosimetria" pressupõe a medição da dose integrada de ruído, atendendo aos requisitos da NHO-01 da Fundacentro, sendo que "Q-200" refere-se apenas ao modelo do aparelho (dosímetro). Portanto, comprovada a exposição nociva.

Quanto aos agentes químicos, o documento registra a manipulação de óleo solúvel e graxas. Tais substâncias, compostas por óleos minerais, ensejam o enquadramento pela análise qualitativa (NR-15, Anexo 13 e Decreto no 3.048/99, Anexo IV, código 1.0.7). Ademais, os óleos minerais constam no Grupo 1 da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), o que autoriza o reconhecimento da especialidade independentemente da utilização de EPI.

Portanto, reformo a sentença neste ponto para reconhecer a especialidade do período de 01/01/2004 a 17/12/2007.

1.3. Período de 07/04/2008 a 24/08/2009 – Aços Vic Ltda.

O formulário PPP de ID 279197530 (pág. 30/31) registra exposição a ruído de 85 dB. A sentença afastou o enquadramento alegando que o nível estava no limite e a técnica descrita era apenas "dosímetro".

A exposição a nível de ruído igual ou superior a 85 dB caracteriza a atividade como especial. Só resulta afastada a especialidade do período se o autor estivesse submetido a ruído inferior ao limite legal. Ademais, a menção expressa à utilização de "dosímetro" no PPP pressupõe a aplicação de técnica de medição integrada, compatível com as diretrizes da NHO-01 da Fundacentro, não havendo razão para rejeitar a prova por formalismo excessivo.

Assim, o período deve ser reconhecido como especial.

1.4. Períodos de 15/03/2010 a 04/04/2011 e 04/04/2011 a 12/11/2019 (Recurso do INSS)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento destes períodos (empresas Extra Consult e Thyssenkrupp), alegando inconsistência nas metodologias de ruído.

Os PPPs de ID 279197530 (pág. 35/37) indicam, respectivamente, ruídos de 94,7 dB e 91,9/94,9 dB, com menção expressa às normas da NR-15/NHO-01. Não assiste razão à autarquia. Os formulários preenchem os requisitos formais e indicam níveis de pressão sonora muito superiores ao limite de 85 dB. A discussão teórica sobre o Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou fator de dobra (q=3 ou q=5) torna-se inócua quando a magnitude da exposição é tão elevada, pois, em qualquer cenário metodológico, o limite de tolerância restaria ultrapassado.

Mantenho, portanto, o reconhecimento da especialidade nestes intervalos.

2. Dos Requisitos para a Concessão do Benefício

Somando-se os períodos especiais incontroversos aos ora reconhecidos em grau recursal, verifica-se que o autor atingiu tempo de atividade especial insuficiente para a concessão da Aposentadoria Especial (25 anos), prevista no art. 57 da Lei 8.213/91.

Quanto à Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a contagem atual — desconsiderando-se momentaneamente o período anulado de 06/04/1998 a 31/12/2003 — revela que o autor não alcança, por ora, o tempo mínimo de contribuição exigido para o enquadramento imediato nas regras de transição da Emenda Constitucional no 103/2019 (seja pelo Sistema de Pontos, Idade Mínima, ou Pedágios de 50% e 100%).

Nesse contexto, a análise definitiva do direito à aposentação resta prejudicada nesta instância recursal, porquanto dependente do desfecho da instrução processual a ser reaberta na origem. A eventual comprovação da especialidade no interregno de 1998 a 2003 é condição sine qua non para a elevação do tempo de contribuição (mediante conversão) a patamar que viabilize o acesso ao benefício.

Com a reversão da sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar o INSS no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS goza de isenção do pagamento de custas processuais nas ações em trâmite na Justiça Federal (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96).

Ficam prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes. Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos, desde que fundamente sua decisão nas normas que entende aplicáveis ao caso e resolva a controvérsia posta em juízo. A solução dada à lide não viola os dispositivos legais mencionados no apelo, em especial o artigo 201 da Constituição Federal e artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, os quais estão prequestionados para fins de acesso às Instâncias Superiores.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora para extinguir o feito sem resolução do mérito em relação ao período de 06/04/1998 a 31/12/2003 e reconhecer a especialidade dos períodos de 11/10/1993 a 06/03/1997, 01/01/2004 a 17/12/2007 e 07/04/2008 a 24/08/2009.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE FÍSICO RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. PPP OMISSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de períodos de atividade especial, mas indeferiu a concessão de aposentadoria por insuficiência de tempo. O autor requer o enquadramento de períodos rejeitados e a nulidade do julgado por cerceamento de defesa quanto ao intervalo em que o formulário é omisso. O INSS impugna a metodologia de aferição do ruído nos períodos reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de concessão de gratuidade da justiça restrita ao ato recursal; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa diante de PPP omisso quanto à função e agentes nocivos; (iii) validade de PPP assinado por síndico de massa falida; (iv) reconhecimento da especialidade por exposição a ruído e agentes químicos (óleos minerais e graxas); e (v) preenchimento dos requisitos para as regras de transição da Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita pode ser concedida especificamente para o ato recursal, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, quando demonstrada a hipossuficiência econômica por meio de declaração e documentos fiscais.

4. Ocorre cerceamento de defesa quando o julgador indefere ou silencia sobre o pedido de prova pericial necessária para suprir omissões de PPP que não descreve a função ou os riscos ocupacionais.

5. A assinatura do PPP pelo síndico da massa falida é válida, pois a falência da empresa não pode prejudicar o segurado. A imutabilidade do layout fabril mencionada no documento supre a falta temporária de responsáveis técnicos em períodos remotos.

6. A exposição a ruído superior a 80 dB até 05/03/1997 e igual ou superior a 85 dB após 18/11/2003 caracteriza a especialidade da atividade. A técnica de dosimetria é válida para aferição do agente físico.

7. A manipulação de óleos minerais e graxas, substâncias cancerígenas listadas no Grupo 1 da LINACH, enseja o reconhecimento da especialidade pela análise qualitativa, sendo irrelevante a eficácia de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

8. A extinção do processo quanto ao período sem dados impede a concessão imediata da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao período de 06/04/1998 a 31/12/2003 e reconhecer a especialidade dos períodos de 11/10/1993 a 06/03/1997, 01/01/2004 a 17/12/2007 e 07/04/2008 a 24/08/2009. Honorários advocatícios a cargo do INSS.

10. Tese de julgamento: 1. A ausência de dados básicos no PPP, como a função exercida, impõe a realização de perícia técnica se requerida pela parte para evitar cerceamento de defesa. 2. Óleos minerais e graxas, por serem cancerígenos, permitem o enquadramento especial qualitativo independentemente de limites de tolerância ou EPI.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Código de Processo Civil, arts. 98, § 5o, e 1.013, § 3o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 3.048/1999; Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 16 e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1083; STF, Tema 555 (ARE 664.335); TNU, Tema 282.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora para extinguir o feito sem resolução do mérito em relação ao período de 06/04/1998 a 31/12/2003 e reconhecer a especialidade dos períodos de 11/10/1993 a 06/03/1997, 01/01/2004 a 17/12/2007 e 07/04/2008 a 24/08/2009., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão